Tribunal: TJMT
Processo: 1007334-56.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007334-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA COSTA - CPF: 076.603.361-93 (PACIENTE), juizo da 11 vara criminal da comarca de cuiaba (IMPETRADO), JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), NEEMIAS EMANUEL EDUARDO ASSIS PINHEIRO DA MOTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007334-56.2021.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE PROVISÓRIO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIANTE DO CASO CONCRETO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A substituição da prisão preventiva é impositiva quando as particularidades do caso indicam que a ordem pública e a finalidade do processo podem ser preservadas por meio de outras cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007334-56.2021.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos Henrique da Costa
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, ante o cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal; 2) “
não consta nos autos cópia de exame de corpo e delito do acusado e laudo pericial da criança, suposta vítima e mesmo assim o flagrante foi homologado. Além disso, não existe nos autos qualquer prova a não ser a palavra da genitora da vítima
”
(sic); 3) o paciente não cometeu o crime e “
procurou a polícia temendo por sua segurança
” (sic); 4) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 5) não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual, pois caso intencionasse fugir já o teria feito; 6) a prisão cautelar constitui antecipação de pena e afronta à presunção de inocência; 7) não possui antecedentes criminais; 8) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade
(Id.

85437996 - pág. 1-16).

A liminar foi indeferida (Id.
85630498 - Pág. 1-4
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
87576495 - Pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 87864494 - Pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007334-56.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 30-4-2021, o paciente foi preso, em flagrante delito, em razão de, supostamente, ter constrangido o menor N.E.E.A.P.M, de apenas 4 (quatro) anos de idade.

Segundo o apurado, Carlos estava na residência da vítima, pois é amigo da família e, em determinado momento, a mãe ouviu a criança gritar e se “
deparou com o suspeito deitado na cama ao lado de seu filho com as mãos nas costas dele e fingindo estar ninando a criança; que a declarante perguntou ao filho o que havia ocorrido e ele permaneceu chorando muito, foi quando a declarante tirou-o do quarto e levou a outro e ele disse que o 'bumbum estava machucado e doendo; que tirou a roupa da criança e estava sangrando no ânus
” (Id. 85446450 - pág. 31-32).

O infante foi encaminhado para atendimento na UPA, onde foram constatados indícios da agressão sexual e acionado o Conselho Tutelar.

Os autos registram ainda que, em razão de o paciente ser usuário de drogas, foi necessário ministrar na criança o ‘coquetel preventivo para HIV’ (Id. 85446450 - Pág. 31-32).

Ao contrário do que assevera a defesa, a materialidade do delito encontra-se demonstrada no relatório de atendimento médico acostado no Id. 85446450 - pág. 47, no qual consta que o menor apresentava “
alteração na região anal, com a presença de laceração perianal
”.

De toda sorte, o exame de corpo de delito da vítima foi solicitado pela autoridade policial, conforme demonstra o documento acostado no Id. 85446450 - pág. 22, de modo que o laudo será trazido aos autos no momento oportuno.

Embora não constem informações a respeito do exame de corpo de delito do réu, a circunstância não contamina a prisão em flagrante, especialmente porque não há nenhuma menção a qualquer tipo de violência sofrida por ele (Id. 85446450 - pág. 10-14).

De mais a mais, “
a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de ilegalidade por ausência de exame de corpo de delito
” [...] (TJ/MT, N.U 1000335-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021).

Além do mais, na via eleita, descabe analisar a negativa de autoria alardeada,
pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas. Confira-se:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. [...]
(STJ, HC 656.163/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...]
(STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

No que se refere à prisão cautelar, observo que se encontra justificada na garantia da ordem pública (gravidade concreta da conduta) e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (probabilidade de fuga), conforme se lê no trecho transcrito:

Analisando os elementos probatórios colacionados no presente procedimento e considerando as circunstâncias do caso concreto, não há qualquer dúvida que a prisão preventiva neste momento se faz necessária.

Apesar do autuado não ostentar antecedentes, verifico no presente caso gravidade concreta, diante o laudo da equipe psicossocial e demais provas colacionadas nos autos.

A conduta perpetrada pelo autuado é demasiadamente gravosa, por ter em tese, abusado de uma criança de apenas de 04 anos de idade, que não pode nem se defender e que ficou submetida a um abuso de sexual, fincando marcas de sangue em sua roupa.

Com efeito, a prisão se faz necessária como forma de garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal, pois há noticias nos autos de que o autuado é usuário de entorpecentes, não possuindo residência fixa, sendo que trabalha em todo estado na função de gesseiro
.

Ainda, vale ressaltar que fatos dessa natureza repercutem negativamente junto à comunidade local, demandando uma resposta mais efetiva da justiça. De fato, dada a gravidade do delito em tese cometido, praticado em face de uma criança de apenas 04 anos de idade, soltura do autuado nesta fase prematura, causaria intranquilidade ao meio social. [...]
(Id.
85446450 - Pág. 8) (sem destaque no original).

Bem se sabe que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser preservada apenas em situações onde as demais cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

Não por outro motivo é que o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, determina que, em caso de descumprimentos de outras medidas cautelares, o juiz deve avaliar a possibilidade de substituí-las ou mesmo cumulá-las com outras, e apenas em último caso impor a prisão cautelar.

Assim, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não obstante os fundamentos adotados no
decisum
, ao perscrutar os autos, não encontro elementos que autorizem a manutenção do cárcere imposto ao paciente.

Diante do que foi apurado até o momento, não se pode afirmar que a violência empregada na consecução do delito ultrapassou aquela que é ínsita ao crime aparentemente cometido, ou que o paciente agiu de modo de diferenciado.

A pouca idade da vítima, por si só, não demonstra o excesso que somente poderia ser refreado com a prisão cautelar.

Tampouco há base empírica que ampare o temor de que, em liberdade, o paciente cometerá novos ilícitos.

O risco de fuga propalado na decisão, também não restou comprovado.

Tanto na delegacia de polícia (Id.
85446450 - Pág. 38
), como na audiência de custódia (Id.
85446450 - Pág. 11), o paciente
declinou
seu endereço, dizendo, inclusive, que reside na companhia da mãe.

O fato de trabalhar como gesseiro e realizar serviço em outras cidades do estado não autoriza presumir que o paciente pretende se furtar da aplicação da lei penal.

A dependência química apontada tampouco permite concluir que ele empreenderá fuga.

Ademais “
o simples clamor popular ou repercussão do delito e o risco à credibilidade das instituições não autorizam a prisão preventiva”
(STJ, HC 461.263/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 13/11/2018).

Por outro lado, não há como ignorar que o paciente é pessoa jovem, eis que nascido em 8-9-2001,
que não apresenta outros registros criminais
.

Assim sendo, a imposição de monitoração eletrônica cumulada a outras restrições de afastamento da vítima, surtem o efeito desejado.

Quanto ao cabimento da vigilância eletrônica, Renato Brasileiro de Lima preleciona que

“a eficácia de qualquer norma que venha a impor deveres está condicionada à cumulação de sanções, sob pena de se transformar em mera recomendação, simples admoestação [...]. Nesses casos o monitoramento eletrônico pode se revelar extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida
” (Manual de processo penal – volume único, 8ª ed. Ed. JusPodvivm, págs. 1132 e 1149).

Diante do contexto delineado, a ordem pública e a finalidade do processo podem e devem ser preservadas com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CUSTÓDIA PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE. LIMINAR CONFIRMADA.

1. A prisão preventiva, quando cabível, requer decisão devidamente fundamentada, com base em dados concretos a indicarem a real necessidade da medida excepcional, o que, no caso, não ocorreu.

2. Evidente o constrangimento ilegal, é o caso de superação do óbice da Súmula 691/STF.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para revogar a custódia preventiva do paciente, impondo-lhe, porém, as medidas alternativas previstas no art. 319, I, III e V, do Código de Processo Penal, consistentes no comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juiz, na proibição de manter contato com a vítima e com qualquer pessoa relacionada aos fatos sob apuração e no recolhimento domiciliar no período noturno
.
(STJ, HC 577.438/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 09/09/2020).

HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO TENTADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal. Ordem parcialmente concedida.
(TJ/MT, N.U 1018193-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Desse modo,
concedo parcialmente a ordem de habeas corpus
,
mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

f) Não frequentar bares ou lugares similares;

g) Não fazer uso de entorpecentes;

h)
Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou WhatsApp com a vítima, testemunhas ou informantes do processo;

i) Monitoração eletrônica.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Carlos Henrique da Costa
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

Determino ainda que o juízo de origem dê ciência à vítima, por intermédio de seu representante legal, da soltura do paciente, devendo comunicar imediatamente à autoridade policial possível descumprimento das restrições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021